Tribunal: TJMT
Processo: 1041568-96.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041568-96.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Práticas Abusivas, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGRICOLA MARIA DA COSTA - CPF: 353.852.511-00 (APELANTE), SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGRICOLA MARIA DA COSTA - CPF: 353.852.511-00 (APELADO), SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR PROVIDO, REQUERIDO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. ASSINATURA IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061 DO STJ. NULIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou a nulidade de três contratos de empréstimo consignado, determinou a cessação dos descontos em benefício previdenciário sob pena de multa diária, condenou o réu à restituição de valores e fixou indenização por danos morais. O autor pleiteia a majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00. O banco réu sustenta a regularidade da contratação, a validade das assinaturas, a inexistência de ato ilícito e requer a substituição da multa diária por expedição de ofício ao INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça à autora; (ii) definir se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade das assinaturas impugnadas; (iii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais comporta majoração ante as condições do caso e precedentes da Câmara; e (iv) determinar se a multa diária para cumprimento da obrigação de fazer deve ser mantida ou substituída por expedição de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração da parte, aliada à prova de recebimento de benefício previdenciário modesto, autoriza a concessão da justiça gratuita com efeitos
ex nunc
.

4.

Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário quando impugnada pelo consumidor, conforme a tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.061.

5.

A ausência de requerimento de perícia grafotécnica por parte do banco, somada à evidente divergência visual entre as assinaturas dos contratos e o documento de identificação da autora, implica o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico.

6.

A inconsistência de dados biográficos nos instrumentos contratuais, como estado civil e domicílio divergentes da realidade do autor, reforça a ocorrência de fraude.

7.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral presumido (
in re ipsa
), ensejando indenização que deve ser majorada para R$ 10.000,00 para atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter pedagógico da sanção.

8.

A multa cominatória é instrumento legítimo para compelir o banco ao cumprimento da obrigação de fazer, não cabendo sua substituição por expedição de ofício ao órgão pagador, uma vez que a cessação do desconto depende de comando operacional da própria instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso do réu não provido e recurso do autor provido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura falha na prestação do serviço o desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de contrato fraudulento, impondo a responsabilidade objetiva do banco e o dever de indenizar por dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 11, 98, 99, 429, II e 537; CDC, art. 14 e 42, parágrafo único; Código Civil, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; STJ, EAREsp nº 600.663/RS; STJ, Súmula nº 479; TJMT, N.U 1003097-20.2021.8.11.0051, j. 28.05.2025; TJMT, N.U 1001821-12.2025.8.11.0051, j. 01.04.2026; TJMT, N.U 1045620-72.2024.8.11.0041, j. 25.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes, contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de contratos de empréstimo consignado (nº 010018233652, nº 010018233886 e nº 010016176659), determinando a cessação dos descontos sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, condenou a instituição financeira à restituição dos valores indevidamente descontados, de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais, autorizando a compensação com valores eventualmente recebidos pela autora.

Em suas razões recursais, o Banco C6 Consignado S.A. sustenta, em síntese, a regularidade da contratação, afirmando que apresentou os instrumentos contratuais assinados, documentos pessoais e comprovantes de transferência do crédito (TED).

Argumenta que a tese firmada no Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça não impõe a realização obrigatória de perícia grafotécnica, podendo a autenticidade ser provada por outros meios.

Aduz a inexistência de ato ilícito, a ausência de danos morais e materiais, insurgindo-se contra a repetição em dobro e contra o valor da multa cominatória, sugerindo sua substituição por expedição de ofício ao órgão pagador.

Por sua vez, a parte autora, Agrícola Maria da Costa, interpôs recurso visando exclusivamente a majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais para o patamar de R$ 10.000,00, argumentando que o valor arbitrado na origem é insuficiente diante do caráter pedagógico da medida e da angústia sofrida por pessoa idosa que teve sua verba alimentar comprometida.

As partes apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos adversos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o autor é beneficiário do INSS e relata ter sido surpreendido com descontos mensais em seu benefício, os quais atribui a contratos que afirma não ter celebrado. Segundo narra, tais descontos passaram a ocorrer a partir do ano de 2021, persistindo até o ano de 2025, conforme extratos do histórico de rendimentos anexados à inicial.

Afirma que foram identificados três supostos contratos de empréstimo consignado, vinculados aos números 010016176659, 010018233652 e 010018233886. Sustenta que jamais realizou tais contratações, embora os descontos tenham sido efetivados de forma contínua em seu benefício previdenciário.

Relata que, em relação ao contrato nº 010016176659, houve descontos de 47 parcelas no valor aproximado de R$ 22,31 cada, totalizando mais de mil reais. Quanto aos contratos nº 010018233652 e nº 010018233886, aponta a incidência de 44 parcelas em cada um, no valor de R$ 19,00, também totalizando quantias expressivas.

Diante disso, sustenta a ocorrência de descontos indevidos, com impacto direto em sua renda mensal, razão pela qual busca a declaração de inexistência da relação jurídica, a repetição dos valores descontados e indenização por danos.

Por sua vez, o banco réu apresentou contestação, na qual reconhece a existência dos contratos e afirma que estes foram regularmente celebrados. Sustenta que o autor teria firmado as cédulas de crédito bancário correspondentes aos contratos mencionados, nos anos de 2021, com liberação dos valores em sua conta bancária.

A instituição financeira defende que houve formalização válida dos negócios jurídicos, com assinatura do contratante e efetiva disponibilização do crédito, razão pela qual entende legítimos os descontos realizados. Acrescenta, ainda, preliminar de prescrição, ao argumento de que os contratos foram firmados há mais de três anos.

Na fase de instrução, as partes foram intimadas a especificar provas. O autor requereu a produção de prova pericial grafotécnica e documentoscópica, com o objetivo de verificar a autenticidade das assinaturas constantes nos contratos, alegando possível falsidade documental.

Por sua vez, o réu requereu a produção de prova documental complementar e o depoimento pessoal do autor, com a finalidade de demonstrar a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização dos valores.

O feito foi julgado procedente.

De início, o CPC estabelece no art. 98 que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

E no §2º do art. 99 dispõe que o benefício só poderá ser indeferido se estiver evidenciada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão.

No caso concreto, conforme documentado nos autos, o autor instruiu sua exordial com a comprovação de documento de hipossuficência.

Sendo assim, operando em favor do jurisdicionado a presunção de hipossuficiência material, e inexistindo elementos nos autos que infirmem tal condição, é caso de conceder o benefício da justiça gratuita.

Todavia, consoante entendimento do STJ, esse deferimento alcança apenas os atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores (efeitos ex nunc).

Para ilustrar:

“Além disso, embora a parte possa fazer o pedido a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício somente produzirá efeitos ex nunc, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.

Nesse sentido, os seguintes precedentes: EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.724.775/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25/10/2021, DJe 28/10/2021; e EDcl no AgInt no AREsp 1.704.464/SP, minha relatoria, Quarta Turma, j. 9/8/2021, DJe 13/8/2021”. (STJ, AgInt no AREsp. 2339733 RS 2023/0123911-5, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, julgamento em 21-8-2023, Quarta Turma, DJe de 28-8-2023).

Posto isso,
defiro
a gratuidade pleiteada.

A controvérsia central reside na validade dos empréstimos consignados que a parte autora afirma não ter pactuado.

Por se tratar de relação consumerista, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, fundamentada no risco do empreendimento, conforme preconiza o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o Tema Repetitivo 1.061, estabeleceu que, na hipótese de contestação de assinatura pelo consumidor, incumbe à instituição financeira o ônus de provar a veracidade do documento.

No caso em tela, embora o banco tenha alegado que outros meios de prova seriam suficientes, observa-se que, diante da divergência gritante entre as assinaturas constantes nos contratos e as firmas presentes nos documentos de identificação da autora, a prova pericial grafotécnica assumia papel de prova capital.

Veja-se as assinaturas dos supostos contratos de empréstimos:

ID. 357359383.

ID. 357359384.

ID. 357359385

Agora, veja-se a assinatura constante no documento pessoal do autor juntado à inicial ID. 35735935:

Conforme documentado nos autos, o banco apelante, ao ser instado a especificar provas, absteve-se de requerer a perícia grafotécnica, limitando-se a pleitear o depoimento pessoal da autora e a expedição de ofícios.

Vale ressaltar que o ônus da prova da autenticidade pertence a quem produziu o documento (art. 429, II, CPC) e a parte não se desincumbiu deste encargo, a declaração de nulidade do título é consequência lógica e imperativa.

A propósito:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ASSINATURA IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1061 STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO BANCO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESCONTOS INDEVIDOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura do contrato quando impugnada pelo consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC e conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.061.

A não produção da perícia grafotécnica, requerida pela autora e posteriormente não providenciada pela ré, resulta na preclusão da prova e na presunção de inexistência da contratação.

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, à luz do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, sendo irrelevante a culpa direta do fornecedor quando comprovada falha na prestação do serviço.

O desconto indevido em benefício previdenciário, de natureza alimentar, evidencia dano moral indenizável, especialmente quando a parte lesada é pessoa idosa e dependente exclusivamente da aposentadoria.

O dano moral decorrente de fraude bancária é presumido (“in re ipsa”), conforme reiterada jurisprudência do STJ.

O valor fixado em R$ 10.000,00 a título de danos morais revela-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, por não ter restado configurada má-fé da instituição financeira, em conformidade com o art. 940 do CC e jurisprudência dominante.

O termo inicial dos juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, é o evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. A correção monetária incide a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado pelo consumidor, sob pena de reconhecimento da nulidade da contratação.

Configura falha na prestação do serviço o desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de contrato fraudulento, impondo a responsabilidade objetiva do banco.

O dano moral decorrente de fraude bancária é presumido e a indenização deve considerar a extensão do dano e as condições da parte lesada.

A repetição do indébito deve ser simples quando não demonstrada má-fé da instituição financeira.

Os juros moratórios fluem desde o evento danoso em responsabilidade extracontratual, e a correção monetária deve incidir desde o efetivo prejuízo.

(...)

(N.U 1003097-20.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 03/06/2025)

A mera existência de comprovante de TED não ratifica, por si só, a validade do contrato, pois o crédito pode ser fruto de operação fraudulenta ou erro administrativo, não servindo como prova da manifestação de vontade consciente do consumidor.

Infere-se que, além da evidente divergência entre as assinaturas, as informações constantes do contrato não correspondem aos dados do autor. Com efeito, na petição inicial consta que ele reside em Cuiabá e é casado desde 2017. Contudo, no instrumento contratual, firmado em 2021, o contratante aparece como residente em Santo Antônio de Leverger/MT e com estado civil de solteiro.

Logo, não está demonstrada a sua legitimidade para cobrar a dívida.

Quando à condenação à restituição dos valores deve ser mantida, respeitando-se a tese firmada pela Corte Especial do STJ no EAREsp 600.663/RS.

Com base nas provas descritas e no entendimento jurisprudencial consolidado, a devolução deve ocorrer de forma simples para os descontos efetuados até 30 de março de 2021 e em dobro para os valores descontados após tal marco temporal, independentemente da prova de má-fé, visto que a nova interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC exige apenas que a cobrança seja indevida e decorra de conduta contrária à boa-fé objetiva, o que se verifica na manutenção de descontos baseados em contratos nulos.

Confirmado o ato ilícito, a ré responde pelos prejuízos morais causados, os quais, na hipótese, são presumidos (
in re ipsa
), dispensam comprovação.

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, deve-se levar em conta tanto as circunstâncias da lide como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes (art. 944 do Código Civil). Também deve estar em sintonia com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre os direitos de personalidade, não pode causar enriquecimento imotivado e tem de ser suficiente para inibir práticas reincidentes.

À vista desses critérios,
esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, porque atende à razoabilidade que norteia a espécie
.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO E TRANSFERÊNCIA VIA PIX NÃO AUTORIZADA. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEQUÊNCIA ATÍPICA DE OPERAÇÕES. COMUNICAÇÃO IMEDIATA DA FRAUDE PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE MECANISMOS EFICAZES DE PREVENÇÃO, DETECÇÃO E BLOQUEIO. AUSÊNCIA DE CONTRATO, ASSINATURA OU FOTO DA AUTORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ao fundamento de inexistência de falha na prestação do serviço bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) responsabilidade da instituição financeira por fraude bancária; e (ii) caracterização do dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Trata-se de relação de consumo, com responsabilidade objetiva da instituição financeira, que responde por fraudes e delitos ligados à atividade bancária.

4. Os autos mostram que as operações ocorreram de forma atípica, em contexto de fraude, e que a autora comunicou imediatamente o fato ao banco, o que afasta sua inércia e enfraquece a alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

5. A instituição financeira não comprovou ter adotado medidas eficazes para prevenir ou impedir a fraude, não demonstrou a regularidade das operações, de modo que permanece o nexo causal.

6. O dano moral está configurado, pois a fraude bancária, com subtração de valores e contratação indevida de empréstimo, ultrapassa o mero aborrecimento e a indenização fixada em R$ 10.000,00 mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados pelo golpe, por se tratar de risco inerente à atividade bancária. 2. A comunicação imediata da fraude e a ausência de prova de mecanismos eficazes de segurança afastam a culpa exclusiva da vítima. 3. A fraude bancária com subtração de numerário e indevida contratação de crédito, sem solução administrativa, configura dano moral indenizável.”

(...)

(N.U 1001821-12.2025.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2026, Publicado no DJE 06/04/2026)

Noutro giro, o banco insurge-se contra a multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, sugerindo sua substituição por expedição de ofício ao INSS ou, subsidiariamente, sua redução. Contudo, a multa cominatória constitui instrumento processual legítimo e necessário para conferir efetividade às decisões judiciais, especialmente em obrigações de fazer que dependem exclusivamente da conduta do devedor.

No caso concreto, a cessação dos descontos em folha de pagamento constitui obrigação que pode ser cumprida diretamente pela instituição financeira mediante simples comando em seus sistemas operacionais.

Quanto ao valor, deve ser adequado à satisfação desse objetivo. Não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do decisum. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque “
a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele
” (REsp 1354913 / TO).

Dessa maneira, os R$500,00, com limite de R$ 10.000,00 definidos na decisão recorrida são adequados para as circunstâncias dos autos e não comportam redução.

Sob essa ótica:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA E MOTIVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva quanto aos danos causados por defeitos na prestação de serviços, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e consolidado na Súmula 479 do STJ, bastando a demonstração do evento danoso, da conduta e do nexo causal.

4. O encerramento unilateral de conta bancária deve ser precedido de comunicação formal e motivada, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilicitude devidamente comprovadas, conforme impõem os princípios da boa-fé objetiva, transparência e proteção da confiança legítima do consumidor.

5. A instituição financeira não comprovou ter comunicado previamente o encerramento da conta, tampouco demonstrou a existência de circunstâncias excepcionais que autorizassem a dispensa dessa formalidade, configurando falha na prestação do serviço.

6. O ônus probatório quanto à regularidade do encerramento da conta recai sobre a instituição financeira, sendo vedado transferi-lo ao consumidor, conforme o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

7. A aplicação da multa cominatória, prevista no art. 537 do Código de Processo Civil, é medida legítima, eficaz e proporcional para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer, assegurando a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes do encerramento unilateral de conta bancária sem prévia e motivada comunicação ao correntista.

2. A suspeita de fraude não exime o dever de comunicação e não justifica, por si só, o encerramento unilateral da conta sem observância das formalidades contratuais e legais.

3. A multa cominatória é medida legítima para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer e garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

(...)

(N.U 1045620-72.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2025, Publicado no DJE 02/07/2025)

Pelo exposto,
dou provimento

ao recurso do autor
(Agricola Maria),

para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00,
e
nego provimento ao recurso do réu
(
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.)
.

Majoro os honorários devidos pelo réu de 10% para 15%
sobre o valor atualizado da condenação
(art. 85, §11, do CPC).

Anote-se a concessão do benefício da justiça gratuita concedida ao autor
.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026